Tribunal: TJPA
Processo: 0804976-21.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804976-21.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: LUIZ OZAMI DA SILVA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. IMPENHORABILIDADE VALORES DA CONTA POUPANÇA ATÉ O LIMITE DE QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. ART. 833, X, DO CPC/2015.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

É de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada. As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante a vedação pelo nosso ordenamento jurídico;

2.

No presente agravo, o agravante apenas se insurge contra a determinação de bloqueio dos valores encontrados em conta poupança, tendo em vista a impenhorabilidade desses valores, até o limite de quarenta salários-mínimos. Sendo assim, ressalto que esta será a única matéria tratada neste agravo de instrumento;

3.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que:
“(...) é possível ao devedor para viabilizar seu sustento digno e de sua família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários-mínimos, não apenas aqueles depositados em caderneta de poupança, mas também em conta corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda"
(Resp. 1340120 /SP. Quarta Turma, rel. Min. Luis Felipe Salomão. j 18/11/2014);

4.

O requisito da “probabilidade de direito” está plenamente demonstrado, tendo em vista que o art. 833, X, do CPC/2015 dispõe que são impenhoráveis, a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, bem como, o requisito do “perigo da demora”, por se tratar de valor constitucionalmente protegido pela impenhorabilidade, além de visar proteger eventual imprevisto no núcleo familiar;

5.

Recurso conhecido e provido, mantendo a determinado de liberação dos valores bloqueados via BACEN/JUD em nome do agravante, até o limite de quarenta salários-mínimos, conforme fundamentação lançada.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário
Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 25/04/2022 a 02/05/2022.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido de tutela recursal, interposto por
LUIZ OZAMI DA SILVA
, em face da decisão proferida pelo MM. juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, nos autos do proc.nº.

0012464-82.2013.8.14.0051
, nos seguintes termos:

(...)
Pelo exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a exceção de pré-executividade, com o fim de reconhecer impenhoráveis os valores tornados indisponíveis via SISBAJUD na conta do excipiente junto ao Banco Santander. Concedo ao excipiente os benefícios da gratuidade da justiça.

Procedo o desbloqueio, via SISBAJUD, dos valores tornados indisponíveis junto ao Banco Santander.

Nos termos do artigo 854, § 3º, do CPC, converto a indisponibilidade dos valores junto ao Banco Bradesco em penhora e determino a transferência do montante indisponível para conta vinculada ao juízo, via SISBAJUD.

Diga o exequente/excepto, no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se
.”

Em suas razões, afirmou que a
decisão, apesar de ter liberado os valores da conta

salário, ainda infringiu a Lei e a jurisprudência dominante que dispõe que são impenhoráveis os valores bloqueados em contas bancárias inferiores

a 40 salários mínimos.

Narra que ingressou o Agravado com a Execução Fiscal, para cobrança de crédito relativo à ICMS, no valor de R$ 81.919,37 (oitenta e um mil, novecentos e dezenove reais e trinta e sete centavos). Em razão da não localização da empresa executada, a execução foi redirecionada para os sócios.

Em seguida, houve a determinação de constrição de valores em ativos financeiros do ora executado, via BacenJud.

Seguiu contando que estava desempregado, e posteriormente passou a trabalhar, tendo como seu último emprego com carteira assinada na empresa ROSILANE S. DE SOUSA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS, onde recebe um salário de R$ 1.658,39 (mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e trinta e nove centavos).

Afirmou que a referida empresa paga o salário do Executado e dos demais funcionários através de depósito em conta salário no Banco Santander, e que a conta salário do Agravante também possui uma conta poupança vinculada (no mesmo banco).

Esclareceu ainda que também possui outra conta no Banco Bradesco que também está vinculada a uma conta Poupança com o mesmo número no Banco Bradesco, a qual efetua algumas transações como pagamentos de contas de energia, água, telefone cartão etc. Por conta disso, grande parte de seu salário recebido através da conta salário do Santander é transferido/depositado para esta conta do Banco Bradesco para efetuar pagamentos, e o pouco que sobra segue deixando na conta.

No entanto, apontou que recentemente precisou efetuar alguns pagamentos foi surpreendido com a recusa do banco, pois foi informado que haviam sido bloqueados valores em suas duas contas, sendo R$ 1.495,43 no Santander (Conta Salário R$ 1.194,52 e Conta Poupança R$ 300,91) e ainda R$ 3.534,52 no Bradesco (CC e Poupança).

Assim, ressaltou que o bloqueio se deu de forma irregular, pois se trata de verbas salariais de natureza alimentar, ensejando o risco ao resultado útil do processo com a manutenção da decisão, eis que sua família depende desta verba alimentar.

Requereu a concessão da tutela recursal para que fosse concedida a imediata liberação dos valores bloqueados nas contas bancárias do agravante, em face da sua impenhorabilidade por se tratar de salários recebidos da empregadora do agravante, bem como por serem valores inferiores a 40 salários-mínimos independente de tipo de conta bancária bloqueada.

Coube-me o feito por distribuição.

Da análise do efeito suspensivo ativo pleiteado pelo Agravante, deferi sua aplicação ao recurso, determinado a liberação dos valores bloqueados via BACEN/JUD em nome do agravante, até o limite de quarenta salários-mínimos. (id nº
5731480 - Pág. 5
)

O Agravado não apresentou contrarrazões ao recurso. (id nº
6337846 - Pág. 1)

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se eximiu de exarar parecer nos autos. (id nº 6541506 - Pág. 1/3)

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebo o presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil.

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, e passo a proferir voto.

Nesta seara os fatos e o direito trazidos pela peça de ingresso devem demonstrar cabalmente ao magistrado o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

O termo “probabilidade de direito” deve ser entendido como como a prova
suficiente
a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade.

O “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, por outro lado exige a configuração de que se não concedida a medida seja impossível o retorno ao
status quo
e, que mesmo sendo viabilizado o retorno ao
status quo
, a condição econômica do réu não garanta que isso ocorrerá ou os bens lesados não sejam passíveis de quantificação de maneira a viabilizar a restituição integral dos danos causados.

Como se sabe, para a concessão do efeito suspensivo ativo são necessários a presença simultânea dos requisitos autorizadores mencionados acima. Assim, o cerne do presente recurso se restringe tão somente a analisar, se, no caso concreto, estão presentes ou não os requisitos legais.

M É R I T O

Analisando os argumentos ventilados no recurso, constata-se que o cerne da controvérsia meritória repousa acerca do acerto ou desacerto da decisão de origem que determinou a indisponibilidade dos valores depositados na conta poupança do Agravante.

Inicialmente, defiro a justiça gratuita pretendia, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Pois bem.

Em juízo de cognição sumária, entendo que assiste razão à parte Agravante quando de sua irresignação, conforme fatos e fundamentos que passo a explicar neste momento processual.

A respeito da impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança, dispõe o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil:

Art. 833. São impenhoráveis:

I – (...)

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que:
“(...) é possível ao devedor para viabilizar seu sustento digno e de sua família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários-mínimos, não apenas aqueles depositados em caderneta de poupança, mas também em conta corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (Resp. 1340120 /SP. Quarta Turma, rel. Min. Luis Felipe Salomão. j 18/11/2014).

Para corroborar com o exposto, colaciono julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL. APURAÇÃO DE HAVERES. EXECUÇÃO. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA-CORRENTE E CONTA-POUPANÇA. MPENHORABILIDADE DE QUANTIA ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PERDA DO OBJETO DO RECURSO EXCEPCIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. REVALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. É vedado à parte insurgente, nas razões do agravo interno, apresentar teses que não foram aventadas no momento da interposição do recurso especial, em virtude da preclusão.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis.

3. Segundo entendimento jurisprudencial deste Tribunal Superior, é possível a revaloração dos fatos reconhecidos pelas instâncias ordinárias, pois essa requalificação jurídica consiste apenas em atribuir o devido valor jurídico a matéria fática incontroversa (REsp 1.766.261/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021).

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1826475/RJ, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. ATIVOS FINANCEIROS. CONTA-POUPANÇA VINCULADA À CONTA-CORRENTE. IMPENHORABILIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de que, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária, a impenhorabilidade deve ser respeitada.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AgInt no AREsp 1643889/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 283/STF. QUANTIA DE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. CADERNETA DE POUPANÇA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART.1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I ? Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II ? A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n.283 do Supremo Tribunal Federal.

III ? É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a impenhorabilidade da quantia de até quarenta salários mínimos poupada alcança não somente a aplicação em caderneta de poupança, mas, também, a mantida em fundo de investimento, em conta-corrente ou guardada em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude.

IV ? Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

V ? Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp 1858456/RO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 18/06/2020)

AGRAVO INT ERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. ATIVOS FINANCEIROS. CONTA-POUPANÇA VINCULADA À CONTA-CORRENTE. IMPENHORABILIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de que, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária, a impenhorabilidade deve ser respeitada.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AgInt no AREsp 1643889/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POUPANÇA VINCULADA À CONTA-CORRENTE. LEVANTAMENTO DA PENHORA DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)" (REsp n. 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014).

2. Além disso, a interpretação do STJ do § 2º do art. 833 do CPC/2015 é de que "deve ser preservada a subsistência digna do devedor e de sua família. A percepção de qual é efetiva e concretamente este mínimo patrimonial a ser resguardado já foi adotada em critério fornecido pelo legislador: 50 salários-mínimos mensais" (REsp n. 1.747.645/DF, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 7/8/2018, DJe 10/8/2018).

3. No caso, o montante dos valores excepcionados da penhora pela Justiça de origem não ultrapassa esses parâmetros, o que inviabiliza a constrição pretendida pela agravante. 4. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STJ, incide a Súmula n. 83/STJ, que se aplica a recursos interpostos com base tanto na alínea "a" quanto na alínea "c" do permissivo constitucional.

5. É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015 que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula n. 182/STJ).

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1412741/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019)

Ressalto ainda que a conta poupança é uma das modalidades de investimento, quiçá a mais simples existente no mercado financeiro. É utilizada como fonte de acumulação de reservas, inclusive para emergências, em razão da facilidade com que os recursos estão disponíveis ao poupador.

Logo,
o
requisito da “
probabilidade de direito” está plenamente demonstrado,
tendo em vista que, conforme mencionado alhures, o art. 833, X, do CPC/2015 dispõe que são impenhoráveis, a quantia depositada não só em caderneta de poupança, mas também em conta corrente, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

Por fim, o requisito do “perigo da demora” também foi preenchido pelo agravante, tendo em vista que se trata de valor constitucionalmente protegido pela impenhorabilidade, além de visar proteger eventual imprevisto no núcleo familiar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do agravo de instrumento, e
dou provimento ao recurso
,
mantendo a
determinado de liberação dos valores bloqueados via BACEN/JUD em nome do agravante, até o limite de quarenta salários-mínimos, conforme fundamentação lançada.

É como voto.

Belém,
25 de abril de 2022.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 03/05/2022